Tribunal: STF
Processo: HC 241415
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Bruna Maiara Ortiz, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 913.247/SP .



    A defesa aponta que a paciente incorreu no artigo 33 da Lei 11.343/06. Assevera que é primária, possui bons antecedentes e está presa preventivamente desde 2.4.2024. Esclarece que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos. Declara que as crianças teriam ficado com a avó provisoriamente após a ocorrência da prisão em flagrante da paciente. (eDOC 1).



    Aduz que formulou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o qual foi indeferido sob o argumento de que “a causa seria complexa e porque a presa disse que seus filhos teriam ficado com a avó provisoriamente quando ela foi presa”. 



    Pontua que impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, com medida liminar negada sob fundamentos genéricos.



    No STJ tentou novo HC, tendo sido indeferido liminarmente com fundamento na Súmula 691 do STF. 



    Foram solicitadas informações ao Juízo de primeiro grau, apresentadas conforme documento acostado aos autos (eDOC 12). 



    Foi dada vista dos autos à PGR, que se pronunciou pelo não conhecimento do presente HC tendo em vista a existência de dupla supressão de instância. No mérito requereu a denegação da ordem. 



    Nesta via, a impetrante sustenta que a Súmula 691 deve ser afastada diante da ilegalidade da prisão da paciente e da decisão contrária à jurisprudência do STF.



     Argumenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, pois é primária, não é acusada de delito com violência ou grave ameaça a pessoa e é genitora de duas crianças menores de 12 anos de idade. Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e da decisão do STF no HC Coletivo 143.641/SP, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não comportam acolhimento.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois o mérito do writ originário não havia sido examinado pelo colegiado do Tribunal de origem. 



    Contudo, após a impetração do presente habeas corpus, sobreveio decisão colegiada do Tribunal estadual, conforme eDOC 12.



    Verifica-se, portanto, que no atual momento processual, o mérito da controvérsia já foi apreciado pelo Tribunal de Justiça, sem, no entanto, ter sido analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A decisão impugnada assim consignou:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia pois a paciente, em princípio, traficava em sua residência (fl. 70), situação excepcional passível de afastar a concessão desse benefício segundo alguns precedentes do STJ.” (eDOC 4) 



    Ressalto que o acórdão da 2ª Turma proferido nos autos do HC 143.641/SP, de caráter coletivo, que concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvou a possibilidade de seu afastamento pelas peculiaridades de cada situação concreta.



    A prática do tráfico na residência familiar é uma dessas peculiaridades, especialmente quando os entorpecentes estão ao alcance próximo da criança, arriscando não somente iniciar uma adição como periclitar sua vida. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. 



    Na oportunidade pontuei:



    “Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok: 



    ‘Mulheres grávidas e com filhos dependentes 



    Regra 64 



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado’.”



    Observem-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA, MACONHA, REVÓLVER E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE DOMÉSTICO, COM APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM BOLSA INFANTIL. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 237072 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 28-02-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, sendo válido o afastamento do benefício quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente, consoante entendimento firmado no julgamento do HC nº 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018. 2. In casu, a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 229338 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21-08-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO NO ESPAÇO DOMÉSTICO. INTERESSE DO MENOR NÃO RESGUARDADO PELA PRESENÇA DA PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS.” (HC 165662 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 06-11-2020)



    Verifica-se, no habeas corpus do TJ/SP, que negou liminarmente o pedido da paciente (eDOC 2, p. 58-71):



    No art. 648, I, do CPP está prevista hipóteses configuradoras do temível constrangimento ilegal, qual seja, a ausência de justa causa. 



    Não é o caso dos autos.



    (...)



    Da simples e acurada leitura, se percebe que o instrumento é voltado às mães de crianças “com deficiência”.



    (...)



    Não se pode, nessa via estreita do writ, haver aprofundamento das questões de mérito, de provas. Melhor o processamento, com a devida instrução, do presente, sem liminar, havendo decisão fundamentada que, a priori, não padece dos vícios alegados, sendo prudente a cautela, por ora, em favor do interesse coletivo, valendo pontuar que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência/não-culpa (Súmula 9 do STJ)



    Cabe mencionar que embora o argumento o Tribunal estadual esteja equivocado no tocante ao entendimento aplicar-se apenas às mãe cujos(as) filhos(as) possuam deficiência, não se invalida totalmente a decisão da instância antecedente, visto aplicar-se argumentos outros que afastam a aplicação do HC coletivo 143.641/SP.



    Claramente a leitura mais acurada não é aquela trazida pelo Tribunal estadual. O HC coletivo preconiza “em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015)”.



    Portanto, a leitura leva à interpretação de que o o HC coletivo aplica-se tanto às mães de crianças, conforme preconiza o artigo 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto às mães de pessoas com deficiência, conforme a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências.



    A despeito de tal desaprumo, existem argumentos que levam ao acerto da manutenção da prisão preventiva.



    Veja-se o que se extrai da denúncia apresentada nos autos (eDOC 2, p.41):



    Em vistoria no imóvel, as autoridades lograram êxito em encontrar no interior do quarto do casal Vanderlei e Bruna uma bolsa contendo vários tipos de entorpecentes. Durantes as diligências, foram encontradas embaixo de uma mesa na área de serviço uma caixa de sapato, uma lata e uma sacola contendo vários pinos de "cocaína", "crack", lança-perfume, "cocaína" embalada à vácuo do tipo “Aricanduva” e pedras de "crack".



    Na espécie, ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau asseverou:



    De fato, a requerente é primária e possui filhos menores de idade. Entretanto, em que pese a ausência de violência e grave ameaça no cometimento do crime de tráfico de drogas apurado nos autos, no presente caso houve a apreensão de elevada quantidade de maconha, cocaína embalada a vácuo e "crack", o que indica certa complexidade na ação da requerente, sendo a prisão cautelar imprescindível para garantia da ordem pública. Além do mais, ao ser entrevistada na audiência de custódia, BRUNA indicou que seus filhos estavam aos cuidados da avó. (eDOC 2, p.55-56)



Tal afirmação do está de fato apresentada no Termo de Audiência de Custódia:



    “Por fim, os conduzidos que possuem filhos não vivem com as crianças ou adolescentes, que estão sob responsabilidade de ex-companheiros ou genitores. Ante o exposto, com fundamento no art. 310, c/c art. 312 e art. 315 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de VANDERLEI MARCOLINO FERREIRA, BRUNA MAIARA ORTIZ, FÁBIO FERNANDES MALES e DAVID CLEBER MACEDO SILVA, em prisão preventiva”. (eDOC 2, p.31).



    Percebe-se que o Juízo singular analisou a peculiaridade da paciente ser mãe de duas crianças, tendo, diante da análise ao caso concreto, entendido por converter a prisão em flagrante pela segregação preventiva.



    Verifica-se, no caso , uma incongruência na narrativa da defesa. Em sua petição alega que as crianças estariam com a avó provisoriamente após a paciente ter sido presa. Tal afirmação, interpretada conjuntamente com pedido trazido na petição, leva ao entendimento de que, antes da prisão preventiva, a paciente detinha os cuidados de seus filhos. Contudo, mesmo com o suposto exercício do poder familiar foi presa em flagrante delito, com porções de maconha, cocaína e crack dentro da residência em que habitava com seu companheiro. Tal situação, por uma consequência lógica, afasta o caso concreto da aplicação do HC 143.641/SP, de caráter coletivo, visto que não há salvaguarda aos menores dentro de domicílio em que ocorre a traficância. 



    Por outro lado, estando as crianças em outro domicílio à época do flagrante, como dito na audiência de custódia, não se evidencia a existência do exercício do poder familiar, o que leva a se concluir preliminarmente que a prisão domiciliar da paciente não se prestaria a proteger estritamente os direitos dos menores. 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao examinar o mérito do habeas corpus, deixou assente no acórdão:



     EMENTA - HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura da acusada, inclusive, mediante a concessão da prisão domiciliar - Delitos realizados na própria residência, com efetivos atos de mercancia, circunstâncias que escapam do âmbito da norma - Delito de concurso necessário realizado por ao menos quatro agentes - Gravidade concreta das condutas - Necessidade de resguardo da ordem pública - Medidas cautelares diversas insuficientes - Ordem denegada.



    Os desembargadores entenderam:



    “Para além do já constante quando da análise da medida liminar(fls. 58/65), cujo comando fica aqui reiterado, ocasião em que restou evidenciado, guardada a via estreita, que a hipótese em exame não se adequava à possibilidade de prisão domiciliar, é dos autos que as drogas eram variadas(cocaína e crack).



    Em acréscimo, a paciente e ao menos mais três envolvidos estavam associados, e, efetivamente, realizavam atos de mercancia dos entorpecentes.



    Por isso, a gravidade concreta das condutas denota que a ordem pública merece resguardo, tornando as medidas cautelares diversas inoportunas e insuficientes.



    (consulta aos autos do HABEAS CORPUS Nº. 2129816-64.2024.8.26.0000 , fls. 83-88, TJ/SP )



    Tem-se que a instância originária considerou elementos extraídos dos autos para não conceder a prisão domiciliar. Assim, rever tal conclusão, demandaria necessário reexame de fatos e provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, notadamente no atual estágio processual em que se encontra a ação penal de origem.



    Nesse sentido:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante. [...] 4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223751 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2023 PUBLIC 15-03-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 213191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 10-05-2022 PUBLIC 11-05-2022, grifei)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente